Tribunal: TJSP
Processo: 2268044-19.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria referente à gratuidade de justiça, a qual foi negada à recorrente por falta de comprovação de estar impossibilitada de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria referente à gratuidade de justiça, a qual foi negada à recorrente por falta de comprovação de estar impossibilitada de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada conforme os elementos dos autos - Embargantes que mesmo por ocasião destes embargos não trouxeram ao conhecimento do Juízo elementos capazes de justificar a alteração do julgado - Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos conhecidos, concedidos esclarecimentos a fim de aperfeiçoamento jurisdicional e rejeitados.